Tribunal: STF
Processo: Rcl 60937
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar (efeito suspensivo), formalizada por CF Academia Ltda., contra decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu/PR, nos autos do processo nº 0001430-18.2016.5.09.0303, que negou o pedido de suspensão do processo de execução, em alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, Antônio Moreira da Silva,  em desfavor da empresa Gold Engenharia Ltda., demandada principal, na qual foram pleiteadas verbas rescisórias não recebidas. 

 3.	Na fase de execução, a reclamante fora incluída na demanda, sob o fundamento de que pertence ao mesmo grupo econômico da empresa principal demandada na fase de conhecimento.  

 4.	Assevera que, nesse ínterim, o eminente Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema RG nº 1.232, o que motivou o peticionamento avulso perante o juízo reclamado, sendo indeferido o pedido.

 5.	Pontua que o juízo reclamado, mesmo instado a suspender a execução em curso (e-doc. 4, p. 121), ignorou determinação vinculante proferida por esta Suprema Corte.
 
 6.	Alerta que a decisão reclamada “causará a ora requerente enormes prejuízos, uma vez que o bloqueio de valores nas contas impedirá a empresa de saldar seus compromissos e pagamento de salários” (e-doc. 1, p. 2).

 7.	Requer a concessão da medida liminar, haja vista a prática de atos constritivos contra empresa que não participou do processo de conhecimento, devendo ser determinada a imediata suspensão da tramitação do processo nº 0001430-18.2016.5.09.0303. Pleiteia, ao fim, a confirmação da medida liminar, julgando-se procedente o pedido reclamatório, para manter o processo originário suspenso até o exame definitivo do RE nº 1.387.795-RG/MG, Tema RG nº 1.232.

É o relatório.

Decido.

 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 10.	O exame do caso em tela revela que a empresa CF Academia Ltda. (i) não integrou a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso (conforme decisão avistada no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região), mas (ii) foi incluída como parte executada desse mesmo processo (e-doc. 4, p. 17).

 11.	Em 25/05/2023, o e. Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da Repercussão Geral sob o Tema RG nº 1.232, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte:

Tema RG nº 1.232: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”

 12.	Extraio da referida decisão os seguintes trechos:

“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. 
(...)
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...)” 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos nos original).

 13.	Na espécie, verifica-se que houve a recusa do juízo reclamado em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que não integrou o processo de conhecimento, mesmo após requerimento formal, ao fundamento de que a suspensão pleiteada não se aplica naquela fase processual (e-doc. 4, p. 110), referindo-se à decisão exarada antes da determinação oriunda do Supremo Tribunal Federal.

 14.	Entretanto, entendo descumprida a ordem deste Supremo Tribunal Federal veiculada no RE nº 1.387.795-RG/MG, Tema RG nº 1.232, publicada em de 26/05/2023, que determinou a suspensão de todos os processos que versam sobre a “[P]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. 

 15.	Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas, em casos semelhantes: Rcl nº 63.773/PE, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/12/2023, p. 13/12/2023; Rcl nº 63.896/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20/11/2023, p. 27/11/2023; Rcl nº 63.042/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08/11/2023, p. 13/11/2023; Rcl nº 63.520/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/11/2023, p. 07/11/2023; Rcl nº 63.032/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/10/2023, p. 30/10/2023; Rcl nº 62.159/AM, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16/10/2023, p. 17/10/2023; Rcl nº 62.276/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29/09/2023, p. 02/10/2023; Rcl nº 61.530/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/08/2023, p. 15/08/2023; Rcl nº 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/08/2023, p. 14/08/2023.

 16.	 Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente o pedido, para determinar a suspensão da execução trabalhista no processo nº 0001430-18.2016.5.09.0303, até o julgamento definitivo do RE nº 1.387.795-RG/MG, Tema RG nº 1.232, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

 17.	Comunique-se, com urgência, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu/PR.



Publique-se.

Brasília, 29 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator